Tribunal: STF
Processo: ARE 1573319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. CRÉDITO DEVIDO NO PERÍODO DE JULHO DE 2012. PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO QUE ERRO DO SISTEMA SCANC TERIA DESENCADEADO O RECOLHIMENTO A MAIOR PARA OS ESTADOS DE MINAS GERAIS, GOIÁS E PARANÁ, PROVOCANDO, CONSEQUENTEMENTE, O RECOLHIMENTO A MENOR DO IMPOSTO PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FATO NÃO COMPROVADO NO BOJO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, TAMPOUCO NA PRESENTE DEMANDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO PARA AFASTAR APENAS A COBRANÇA DA MULTA MORATÓRIA, ADMITINDO A CONFIGURAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA (ART. 138 DO CTN), A DESPEITO DE AFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FALHA SISTÊMICA. INCONFORMISMO DE AMBOS OS LITIGANTES. A PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. (EMBARGANTE/PRIMEIRA APELANTE) ASSINALA QUE COMUNICOU A OCORRÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E AUDITORIA DOS ANEXOS DE COMBUSTÍVEL (SCANC); O QUE DEFENDE SE TRATAR DE ESPÉCIE DE “DENÚNCIA ESPONTÂNEA”, CAPAZ DE AFASTAR A DIFERENÇA RECLAMADA NA EXECUÇÃO FISCAL. O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR OUTRO LADO, SUSTENTA QUE NÃO FOI IDENTIFICADA NENHUMA FALHA NO SISTEMA, QUE NÃO HÁ COBRANÇA DE MULTA E QUE O LANÇAMENTO ESTÁ CORRETO, POIS NÃO HÁ FALAR EM DENÚNCIA ESPONTÂNEA SE NÃO HOUVE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO, QUE, NO CASO CONCRETO, ESTARIA RESTRITO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DECORRENTES DO REPASSE EM ATRASO DO CRÉDITO DE ICMS-ST DEVIDO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO POR ERRO EXCLUSIVO DA CONTRIBUINTE NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS DESTINATÁRIOS DA MERCADORIA. SUBSTRATO FÁTICO - PROBATÓRIO QUE AGREGA VEROSSIMILHANÇA À TESE DEFENDIDA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    1- não há dúvida de que a inadimplência em relação a créditos tributários acarreta o acréscimo de juros de mora, correção monetária e multa. Para que reste configurado o instituto da denúncia espontânea o pagamento do débito há que ser integral e antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida fiscalizatória pela administração tributária. Além disso, é consabido que a multa moratória pune o descumprimento da obrigação principal no vencimento e os juros de mora constituem compensação pela falta de disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso.



    2- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a denúncia espontânea do art. 138 do CTN tem o condão de elidir a multa moratória, como delineado, inclusive, no REsp no 1.149.022, DJe 24/06/2010, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 385). Contudo, para aplicação do art. 138 do CTN, não basta o mero reconhecimento ou alegação de equívoco de lançamento de dados e o fornecimento de informações corretas com o fim de ajustar o crédito tributário recolhido a menor. É imprescindível o pagamento dos encargos moratórios, no caso, da correção e juros de mora, consubstanciados na incidência única da Taxa Selic. 



    3- In casu, a sentença merece ajuste sob a perspectiva de que reputa devidos os juros moratórios, contudo, afasta a multa moratória porque houve denúncia espontânea; a qual somente poderia ser utilizada como argumento de defesa se os juros estivessem quitados antes do início do procedimento administrativo de apuração; o que não ocorreu. Logo, não há como considerar subsistente a alegada denúncia espontânea. Consequentemente, impõe-se a reforma da sentença que a exclui.



    4- A PETROBRAS argumentou, ainda, que cumpriu com sua obrigação, deduzindo que o Estado deveria perseguir a diferença por iniciativa própria. Tal argumento foi corretamente afastado pelo Conselho de Contribuintes, com suporte, entre outros, em importantes dispositivos do Convênio nº 110/2007 do CONFAZ, os quais acentuam a responsabilidade da distribuidora pela fidedignidade das informações lançadas no sistema informatizado, bem como realçam que o protocolo de entrega destas não implica homologação do lançamento (Cláusula Trigésima Quinta), tampouco dispensa o contribuinte da entrega da Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária - GIA-ST (Cláusula Trigésima Sexta).



    5- O contexto probatório revela que o único possível indício da eventualidade de defeito no sistema corresponde a módulo diverso do utilizado pela PETROBRAS [SCANC Unidades Federadas]. Assim, correta a sentença ao esclarecer que não há nenhuma prova de que no dia do envio das informações por meio do módulo próprio, houve erro sistêmico desencadeador do recolhimento a menor para o Estado do Rio de Janeiro. Não há sequer informação semelhante referente ao módulo diverso do SCANC UF capaz de justificar o afastamento da cobrança dos encargos moratórios em função do atraso no pagamento do imposto devido. Afinal, as atualizações do módulo, mencionadas pela primeira apelante, não provam que todos os contribuintes foram atingidos por problemas pontuais corrigido pelo administrador do sistema.



    6- Não é suficiente a mera alegação de que houve algum erro do sistema, em especial quando a PETROBRAS, regularmente intimada, expressamente dispensou a produção de prova que poderia sustentar sua tese defensiva, atraindo, portanto, a aplicação da regra de julgamento prevista no art. 373, I do CPC.



    7- Note-se que a responsabilidade pela declaração, em se tratando de imposto submetido a lançamento por homologação, é do contribuinte, o qual não se desincumbiu da prova de que, a tempo e a modo, promoveu a transmissão de dados corretos e recolhimento do imposto devido, com os acréscimos moratórios peculiares, tão logo identificado o erro na transmissão da informação a respeito do volume da circulação econômica de combustível à unidades federativas diversas, desencadeador do recolhimento a menor para o Estado do Rio de Janeiro, pelo que este faz jus aos consectários moratórios.



    8- Consequentemente, não ficou demonstrado nos autos que o cumprimento da norma legal seria inexequível, por motivos que não decorrem de conduta ou prática de ato do contribuinte, mas da própria Administração.



    DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO (PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.) E PROVIMENTO DO SEGUNDO (ESTADO DO RIO DE JANEIRO). 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente